Tribunal: TJDFT
Processo: 0702525-47.2025.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação Cível. Determinação de recolhimento de custas. Emenda da petição inicial. Alteração de pedido posterior à determinação. Análise necessária. Apelação provida.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que extinguiu o processo por ausência de recolhimento de custas antes de apreciar o requerimento de emenda da petição inicial para alteração do rito processual.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em aferir se há nulidade no procedimento adotado pelo Juízo de Primeiro Grau.

III. Razões de decidir
3. A parte autora pode aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir após a citação do réu, desde que este concorde.
4. A emenda à petição inicial apresentada com o intuito de alteração do rito processual após a intimação para recolhimento de custas deve ser analisada pelo Juízo de Primeiro Grau pois o deferimento influenciará no valor das custas que serão recolhidas.
5. A extinção do processo sem que o requerimento seja analisado é inadequada e gera nulidade do ato judicial.

IV. Dispositivo e tese
6. Apelação provida.
Tese de julgamento: “É nula a sentença que extingue o processo por ausência de recolhimento de custas quando há requerimento de emenda à petição inicial pendente de análise”.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 290 e 329.
Jurisprudência relevante citada: n/a.